Tribunal: TJMT
Processo: 1008542-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008542-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), RAFAEL PINTO NEVES - CPF: 421.507.678-13 (AGRAVANTE), ELIZABETH ARAUJO PEIXOTO - CPF: 487.502.711-72 (AGRAVADO), EURICO LUIZ DEOTTI - CPF: 446.883.771-34 (AGRAVADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUTH GODOY SOUZA - CPF: 048.642.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA AVOENGA. MENOR ÓRFÃO DE MÃE. DISPUTA ENTRE GENITOR E AVÓS MATERNOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA FÁTICA EXERCIDA DESDE O NASCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a guarda provisória de menor aos avós maternos, nos autos da Ação de Guarda Avoenga ajuizada em face do genitor, após o falecimento da genitora ocorrido em 02 de março de 2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, a fixação da guarda provisória do menor em favor dos avós maternos atende ao princípio do melhor interesse da criança, considerando: (i) o exercício da guarda fática pelos avós desde o nascimento da criança; (ii) a convivência esporádica e limitada entre o genitor e o menor; (iii) o estabelecimento de vínculos afetivos consolidados com a família materna; e (iv) o risco de deslocamento do menor para território estrangeiro, tendo em vista que o genitor possui residência e atividades profissionais na Bolívia.

III. Razões de decidir

3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e reiterado no Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui o norte fundamental das decisões judiciais envolvendo menores, sobrepondo-se aos interesses dos adultos envolvidos na controvérsia.

4. A guarda avoenga encontra respaldo jurídico no ordenamento pátrio, especialmente considerando que os avós integram a família extensa da criança nos termos do artigo 25, parágrafo único, do ECA, podendo exercer a guarda quando demonstrada aptidão, afinidade e afetividade para seu exercício.

5. O conjunto probatório evidencia que o menor permaneceu sob os cuidados dos avós maternos desde o nascimento, situação intensificada durante o tratamento oncológico da genitora e mantida após seu falecimento, estabelecendo vínculos afetivos profundos e estabilidade emocional.

6. A convivência entre o genitor e o menor revelou-se esporádica, descontínua e sem padrão de frequência estabelecido, com períodos prolongados sem visitação ou contato significativo, não caracterizando exercício efetivo do poder familiar.

7. A circunstância de o genitor possuir residência e atividades profissionais na Bolívia representa risco concreto de deslocamento do menor para território estrangeiro, situação que pode afastá-lo definitivamente do convívio familiar brasileiro e prejudicar eventual supervisão judicial futura.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações de guarda envolvendo menores, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança, podendo ser deferida a guarda avoenga quando os avós já exercem os cuidados de fato e demonstram condições adequadas para o desenvolvimento sadio do infante. 2. A guarda consolidada desde o nascimento, com estabelecimento de vínculos afetivos e estabilidade emocional, deve ser mantida quando sua alteração possa prejudicar o desenvolvimento da criança. 3. O risco de deslocamento para território estrangeiro constitui elemento relevante na análise do melhor interesse do menor, devendo ser considerado na definição da guarda provisória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1o, 25, parágrafo único, e 33, § 1o; CC, arts. 1.584, § 5o, e 1.634, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07319048420218070003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 05.10.2022; TJ-RS, Apelação Cível 50010000220138210141, Rel. Des. Eduardo Augusto Dias Bainy, 1a Câmara Especial Cível, j. 24.06.2024; TJ-GO, AC 02781950420178090067, Rel. Des. Carlos Hipolito Escher, 4a Câmara Cível, j. 22.04.2020; TJ-PE, APL 4529575, Rel. Des. Itabira de Brito Filho, 3a Câmara Cível, j. 23.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
RAFAEL PINTO NEVES
contra decisão que concedeu liminarmente a guarda do menor aos avós maternos, em razão da decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
no bojo da
Ação de Guarda Avoenga n. 1002478-93.2025.8.11.0037, ajuizada por
ELIZABETH ARAÚJO PEIXOTO E EURICO LUIZ DEOTTI
, que deferiu a guarda provisória do menor
K. R. P. A.
aos requerentes avós maternos.

Alega o recorrente ser pai biológico do menor, nascido em 07 de maio de 2024, fruto da convivência com a genitora Queila Patieli Martins da Silva. Sustenta que o casal conviveu maritalmente até o falecimento da companheira e mãe do menor.

Argumenta que a decisão que concedeu a guarda provisória aos avós maternos contraria o princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF/88 e art. 4o do ECA), além de violar o direito do pai biológico de exercer sua paternidade.

Sustenta ainda que a guarda avoenga é excepcional e só deve ser concedida caso fique comprovada a incapacidade ou risco ao menor, o que não se verifica no presente caso, uma vez que é profissional estabelecido, possuindo plenas condições de cuidar do filho, oferecendo-lhe segurança emocional, social e financeira.

Contesta a alegação dos avós maternos de que sua rotina profissional não permitiria o cuidado integral da criança, argumentando que tal fundamento é insuficiente para afastar a paternidade, pois milhões de pais trabalhadores conciliam suas atividades com o cuidado dos filhos, contando com rede de apoio familiar e profissionais capacitados.

Alega que a decisão agravada fere seu direito natural e cria situação de alienação parental indevida, na medida em que afasta um bebê de apenas 10 meses de seu pai, que é seu referencial paterno desde o nascimento.

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que seja imediatamente suspensa a decisão agravada e determinada a entrega do menor ao genitor, assegurando-lhe o direito de exercer plenamente a paternidade.

Fundamenta a urgência da medida no fato de que a separação abrupta do menor de seu pai pode causar danos emocionais irreversíveis, comprometendo seu desenvolvimento psíquico e afetivo.

Recolhimento do preparo consta em id. 275736884.

Liminarmente atribuiu-se efeito suspensivo à decisão agravada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a guarda provisória aos avós maternos até o julgamento final deste recurso (id. 275921367).

Agravo interno apresentados pelas agravados em id. 276011888).

Em decisão proferida em id. 277848876, determinou-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, conforme segue:

“Forte em tais razões,
reconsidero
a decisão monocrática anteriormente proferida em id. 275921367 e
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a guarda provisória do menor Kalel Rafael Pinto Araújo aos avós maternos”.

Contrarrazões ao agravo de instrumento constam em id. 282101871.

Mesmo intimado, o agravado deixou de se manifestar no agravo interno.

O Ministério Público, em parecer, manifesta-se pela manutenção da decisão proferida no agravo interno (id. 288578372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
apresentado por
RAFAEL PINTO NEVES
contra decisão que concedeu liminarmente a guarda do menor aos avós maternos, em razão da decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
no bojo da
Ação de Guarda Avoenga n. 1002478-93.2025.8.11.0037, ajuizada por
ELIZABETH ARAÚJO PEIXOTO E EURICO LUIZ DEOTTI
, que deferiu a guarda provisória do menor
K. R. P. A.
aos requerentes avós maternos.

O presente agravo de instrumento encontra-se devidamente instruído e maduro para julgamento, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

I - DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA

A controvérsia dos autos cinge-se à definição da guarda provisória do menor nascido em 07 de maio de 2024, cujo falecimento da genitora ocorrido em 02 de março de 2025, deflagrou o presente conflito entre o genitor (agravante) e os avós maternos (agravados).

De um lado,
o pai biológico pleiteia a guarda de seu filho com fundamento no poder familiar que lhe é inerente
, alegando possuir condições materiais e emocionais para exercer a paternidade. De outro,
os avós maternos sustentam que a criança encontra-se sob seus cuidados desde o nascimento
, em razão do estado fragilizado de saúde da genitora, e que a manutenção dessa situação atende ao melhor interesse do menor.

II - DO PRINCÍPIO NORTEADOR: O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, no caso concreto, a fixação da guarda unilateral do menor em favor de sua avó materna, atenderia, em maior medida, aos interesses do infante.

É cediço que o Direito da Infância e da Juventude é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, tendo a proteção integral à criança e ao adolescente como princípio basilar e fundamental de sua sistemática, conforme se vê do artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Imperioso destacar que em todas as questões envolvendo menores, o princípio basilar que deve nortear as decisões judiciais é o do
melhor interesse da criança e do adolescente
, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e reiterado em diversos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O princípio da proteção integral apresenta ligação direta com outro princípio basilar, o do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma que, na análise dos casos concretos, deve-se sempre buscar a solução que lhes proporcione maior benefício possível, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais.

Assim, as medidas judiciais referentes à guarda de menor têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.

Como bem pontuou a
Procuradoria de Justiça
em seu parecer, "
ao exercício da guarda sobrepõe-se o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que não se pode menosprezar em momento algum, porquanto o instituto da guarda foi concebido, de rigor, para proteger o menor de idade, para colocá-lo a salvo de situação de perigo
".

Este princípio-matriz implica reconhecer que "
não há, portanto, que se falar em tutela de interesses de uma ou de outra parte em processos desta natureza; há, tão-somente, a salvaguarda do direito da criança e do adolescente, de ter para si prestada assistência material, moral e educacional, nos termos do art. 33 do ECA
".

Nesse sentido destaco o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE GUARDA. DEMANDA PROPOSTA PELO GENITOR . FALECIMENTO DA GENITORA. GUARDA FÁTICA DA AVÓ MATERNA DESDE O NASCIMENTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA .
1. O Direito da Infância e da Juventude é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, tendo a proteção integral à criança e ao adolescente como princípio basilar e fundamental de sua sistemática, conforme se vê do artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente
. 2. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal .
3. Em demandas envolvendo guarda e responsabilidade deve sempre ser privilegiado o melhor interesse do infante. 3.1 . O princípio da proteção integral apresenta ligação direta com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma que, na análise dos casos concretos, deve-se sempre buscar a solução que lhes proporcione maior benefício possível, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais
.
4. É possível o deferimento da guarda de criança ou adolescente aos avós, para atender situações peculiares, visando preservar o melhor interesse da criança
. Precedente STJ . 5. Observado pelo conjunto probatório dos autos que o genitor do infante não está apto ao exercício da guarda, aliado ao fato de que a genitora do menor faleceu e que ele convive com a avó materna desde o nascimento, mostra-se justificável a fixação da guarda de forma unilateral, para melhor atender aos interesses do infante e ao seu desenvolvimento. 6. Apelação Cível conhecida e não provida . Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça concedida na origem. (TJ-DF 07319048420218070003 1626817, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

III - DA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO

A instrução dos autos revela, de forma inequívoca, que o menor encontrava-se sob os cuidados dos avós maternos desde o nascimento, situação que se intensificou durante o período de tratamento oncológico da genitora e permaneceu após seu falecimento.

Conforme consignado na decisão monocrática proferida nos autos do agravo interno, "
verifico que a genitora do menor, assim como a criança, permaneceram sob os cuidados da avó materna durante o tratamento de câncer que culminou no óbito, conforme declarações juntadas aos autos, evidenciando o vínculo afetivo profundo entre a avó e o neto
".

Ademais, restou demonstrado que "
o contrato de locação da casa em que a genitora do menor residia estava em nome de seus pais, ora agravantes, o que corrobora a alegação de que a criança já estava sob os cuidados dos avós maternos desde o nascimento
".

Em contrapartida, os elementos probatórios coligidos aos autos revelam que a convivência entre o agravante e o menor foi esporádica e limitada. Conforme narrado nas contrarrazões, "
as visitas eram esporádicas, curtas e descompromissadas, sem qualquer padrão de frequência, isto é, o agravante chegava a ficar meses inteiros sem sequer visitar o filho, ou mesmo entrar em contato de maneira significativa
".

Ademais, aspecto de suma relevância para o deslinde da controvérsia refere-se ao fato incontroverso de que o agravante possui residência e atividades profissionais estabelecidas na Bolívia,

como consignado na decisão do agravo interno.

Tal circunstância representa risco concreto de que o menor seja deslocado para território estrangeiro, situação que, além de afastá-lo definitivamente do convívio com a família materna brasileira, pode gerar sérias dificuldades para eventual supervisão judicial e cumprimento de determinações judiciais futuras.

IV - DA GUARDA AVOENGA E SUA LEGITIMIDADE JURÍDICA

O instituto da guarda avoenga encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico pátrio, especialmente quando considerada a extensão do conceito de família prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nos termos do artigo 25, parágrafo único, do ECA, "
os avós integram a família extensa da criança, nos termos do art. 25, do mesmo diploma legal, pelo que a natural relação de afeto e o fato de suprirem suas necessidades econômico-financeiras são suficientes, por si sós, a autorizar a incidência do referido art. 33
".

Ademais, conforme preceituado no artigo 33, § 1o, do ECA, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente.

Acerca da matéria, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEFINIÇÃO DE GUARDA.
O EXERCÍCIO DA GUARDA É REGIDO, PRIMORDIALMENTE, PELO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NOS TERMOS DO ART . 1.634, INCISO II, DO CC, A GUARDA DOS FILHOS, VIA DE REGRA, É UMA ATRIBUIÇÃO DOS PAIS, NO EXERCÍCIO DE SEU PODER FAMILIAR. NO ENTANTO, HÁ CASOS EM QUE A GUARDA PODE SER JUDICIALMENTE CONCEDIDA A TERCEIRO QUE POSSUA APTIDÃO, AFINIDADE E AFETIVIDADE PARA O SEU EXERCÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO § 5o DO ART. 1 .584, TAMBÉM DO CC. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE A CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL AOS AVÓS É A ESCOLHA MAIS ADEQUADA AOS INTERESSES DO MENOR.
MÃE QUE RECONHECE SUA INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. AVÓS QUE JÁ SÃO RESPONSÁVEIS PELA ASSISTÊNCIA, SUSTENTO, EDUCAÇÃO E SAÚDE DA CRIANÇA DESDE TENRA IDADE . APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível: 50010000220138210141 OUTRA, Relator.: Eduardo Augusto Dias Bainy, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. AVÓ PATERNA . DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1 . Nas ações de guarda, sobretudo naquelas que visam a regularização de situação de fato, deve prevalecer o melhor interesse do menor, ainda que resulte em preterição da genitora, com a atribuição da guarda a integrante da família extensa
. 2. Uma vez comprovado nos autos que a avó paterna oferece ambiente familiar propício ao bom desenvolvimento dos infantes, com vínculos afetivos firmados e satisfatoriamente estabelecidos há anos, de rigor a manutenção da situação de fato e o deferimento da guarda das crianças a este membro da família ampliada.APELAÇÃO DESPROVIDA . (TJ-GO - (CPC): 02781950420178090067, Relator.: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 22/04/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/04/2020)

DIREITO DE FAMÍLIA - GUARDA DA MENOR A AVÓ MATERNA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO EXERCIDA DESDE O NASCIMENTO DA CRIANÇA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - ESTUDO SOCIAL QUE RECONHECE O REGULAR E HÍGIDO ACOLHIMENTO DA MENOR NA RESIDÊNCIA DA AVÓ - ESTABELECIMENTO DE VÍNCULOS DE AFETO FAMILIAR - EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR PELOS GENITORES - DEVER DE SUPERVISIONAR OS INTERESSES DO FILHO - RECURSO PROVIDO.
1 - É nítido que ao estabelecer a guarda de menor, deve-se levar em conta o princípio constitucional do melhor interesse da criança, que decorre da ordem de proteção da dignidade humana, centro do ordenamento jurídico pátrio, sendo certo que o exercício da guarda impõe a garantia de integral assistência material, moral e educacional à criança
.3 - Demonstrado que a avó materna dispensa os cuidados necessários e preserva a integridade física e emocional da infante, em ambiente familiar assim reconhecido pela criança, não há fundamento para inversão da guarda já exercida de fato desde o nascimento da criança, máxime diante da adaptação do infante à rotina da residência, onde estabeleceu laços de afeto.4 - Apurada a necessidade de incremento do período de convívio da menor com os genitores, exsurge adequada a garantia de visitação da criança, cuja observância é de extrema importância para o seu hígido desenvolvimento físico, emocional e intelectual . 5 - O estabelecimento da guarda em favor da avó, não desobriga os pais do poder familiar, que decorre da filiação, devendo essa acompanhar de perto a formação e desenvolvimento da filha.- Apelo provido. À unanimidade. (TJ-PE - APL: 4529575 PE, Relator.: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 23/08/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2018)

Importante destacar que a manutenção da guarda com os avós maternos não implica cerceamento do direito de convivência paterna. Como bem pontuado pelo Ministério Público, "
há um extenso trabalho a ser desenvolvido pela Equipe Multidisciplinar no Juízo de origem, junto aos contendores, vez que decisão judicial alguma cumprirá sua função de pacificação social sem que os jurisdicionados se disponham a colaborar, norteados, 'in casu', pelo interesse do pequeno, Kalel Rafael
".

Por derradeiro, ressalvo que em
sede de cognição sumária
, como é
próprio dos agravos de instrumento
, os elementos dos autos são suficientes para demonstrar que a guarda provisória com os avós maternos atende, no momento, ao melhor interesse da criança.

Entretanto, caso após a instrução do feito originário e a realização do estudo psicossocial houver alteração fática, o Juízo analisará o feito
visando preservar o melhor interesse da criança,
como observou o Ministério Público, "
tenho que há de ser mantida a liminar recursal concedida aos Agravados no Agravo Interno e assim deverá permanecer até que através de uma instrução exauriente,
com a necessária elaboração de um completo Estudo Psicossocial, o Juízo de origem tenha maiores e melhores elementos fáticos para definição do melhor arranjo para convivência e integração do infante a uma estrutura familiar saudável quando, então, poderá ser alterado ou não, o regime de guarda e direito de convivência
".

Assim, considerando o arcabouço probatório dos autos, restou comprovado que inexiste motivo apto a ensejar a modificação de guarda concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, devendo permanecer o
status quo
,
com a permanência da guarda da criança sob os cuidados dos avós maternos
.

À conta de tais fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público,
confirmo
a liminar deferida pelo Juízo de origem e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada até a instrução do processo na origem com a realização de estudos psicossociais e demais avaliações pertinentes à hipótese em tela.

Diante do julgamento do agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno restou prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025